Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-45.2025.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000334-45.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEILDO FIGUEREDO DE SOUSA - CPF: 556.504.732-34 (RECORRENTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente pedido para reconhecer a nulidade da cassação de CNH definitiva, realizada sem notificação prévia e sem oportunidade de defesa, em razão de infrações cometidas durante o período da permissão provisória para dirigir, determinando a concessão de novo prazo de defesa ao recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN-MT e o Estado de Mato Grosso são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; e (
ii
) verificar se é necessária a instauração de processo administrativo para cassação de CNH definitiva já emitida, quando o fundamento for infração cometida durante o período da permissão para dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN-MT é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois foi o responsável pelo ato administrativo impugnado (cassação da CNH definitiva), assim como o Estado de Mato Grosso, por ser o ente federativo ao qual a autarquia está vinculada.

4. Uma vez emitida a CNH definitiva e arquivado o processo de habilitação, novo processo administrativo deve ser instaurado para sua cassação, mesmo que motivada por infrações cometidas durante o período da permissão provisória, conforme determina o art. 265 do CTB.

5. A cassação da CNH definitiva sem a instauração de processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa, viola o princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, sendo nulo o ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato."

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 148, §§ 2º, 3º e 4º; art. 265; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 28, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 21.3.2019; TJMT, N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025; TJMT, N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000334-45.2025.8.11.0006

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN MT e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: JOSEILDO FIGUEREDO DE SOUSA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSEILDO FIGUEREDO DE SOUSA ajuizou reclamação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN MT e ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) completou o processo de habilitação para obter a CNH no ano de 2023, tendo recebido a CNH definitiva em 2024; b) ao consultar o aplicativo da carteira digital, verificou que sua CNH constava como cassada; c) ao procurar o DETRAN-MT, foi informado que sua CNH definitiva havia sido cassada devido a infrações ocorridas durante o período da CNH Provisória; d) não foi notificado do ato administrativo que resultou na cassação de sua CNH. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão que cancelou sua CNH; b) a declaração de nulidade da cassação da CNH; c) o restabelecimento do direito de dirigir.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) houve irregularidade no processo administrativo que resultou na CNH provisória cassada/bloqueada do Requerente; b) a cassação da CNH do autor foi realizada sem a devida notificação e sem a oportunidade de defesa; c) o ato administrativo é nulo por violação ao contraditório e ampla defesa. Ao final: a) concedeu a liminar pleiteada; b) julgou procedente o pedido para reconhecer a ilegalidade apontada; c) concedeu novo prazo de defesa ao recorrente sob pena de flagrante ilegalidade.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há ilegitimidade passiva do DETRAN-MT e do Estado de Mato Grosso, pois a responsabilidade seria exclusiva da Polícia Rodoviária Federal, órgão autuador da infração; b) não há necessidade de instauração de processo administrativo para o cancelamento da CNH definitiva nos casos de infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir, conforme artigos 21 e 28, §2º da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN; c) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade; d) o proprietário do veículo é responsável pela infração ao deixar de realizar a identificação do condutor infrator no prazo previsto; e) o Poder Judiciário não pode analisar o mérito do ato administrativo discricionário. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir a ação sem resolução do mérito; b) subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No presente caso, e
mbora as infrações tenham sido aplicadas pela PRF, a cassação da CNH foi realizada pelo DETRAN-MT, órgão estadual responsável pela emissão e controle das Carteiras Nacionais de Habilitação no âmbito do Estado de Mato Grosso.

O objeto da presente ação não é a discussão sobre a validade das infrações em si, mas sim a legalidade do procedimento administrativo que resultou na cassação da CNH definitiva do autor. Portanto, o DETRAN-MT é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que foi o responsável pelo ato administrativo impugnado.

Da mesma forma, o Estado de Mato Grosso também é parte legítima, por ser o ente federativo ao qual o DETRAN-MT está vinculado, respondendo subsidiariamente pelos atos praticados pela autarquia.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Consolidação da PPD em CNH definitiva

Para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) o interessado deve se submeter a um processo administrativo com mais de seis etapas, conforme autorizado pelo art. 148 do CTB e disciplinado pela Resolução 789/2020 do CONTRAN:

"Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental."

Sendo o interessado aprovado em todos os exames, será emitida a PPD (Permissão para Dirigir) com validade de um ano (§2º). Todavia, havendo infração de natureza grave ou gravíssima ou reincidência em infração média, a CNH definitiva não será concedida (§3º).

Em regra, não é necessário novo processo administrativo para obstar o candidato de obter a CNH, visto que a não consolidação da PPD em CNH é resultado de um processo administrativo já instaurado de habilitação (art. 28, §2º, da Resolução 723/2018 do CONTRAN).

No entanto, uma vez emitida a CNH e arquivado o processo de habilitação, novo processo administrativo deve ser instaurado objetivando a cassação da CNH, devendo, consequentemente, ser respeitados os princípios do devido processo legal e contraditório.

Se o candidato tinha infrações cometidas ainda pendente de processamento, o DETRAN deveria ter prorrogado a PPD até o julgamento das infrações e não emitido a CNH.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, III, 148, §§ 3º e 4º, e 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CANCELAMENTO. INFRAÇÕES GRAVE E GRAVÍSSSIMA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO INATACADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ENQUADRAMENTO DOS FATOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING. [...] 3. O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 21.3.2019, Publicado no
DJe
em 28.3.2019)."

"(...) Tese de julgamento: "A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato. (...) (N.U 1052577-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

"(...) Tese de julgamento: "A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva" (...). (TJMT, agravo de instrumento n. 1029415-91.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2025,
Publicado
no
DJe
em 10.2.2025).

O mesmo entendimento já foi adotado por esta Turma Recursal:

"(...) Tese de julgamento: A autoridade de trânsito estadual deve instaurar processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, para cancelar CNH definitiva expedida, ainda que o fundamento seja infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD). O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato se ausente prévia notificação e oportunidade de defesa. A Resolução CONTRAN nº 723/2018 não dispensa processo administrativo para o cancelamento de CNH definitiva já emitida, mas apenas para a não concessão da CNH ao final do período da PPD. (N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025)"

"(...) 4. Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao Recorrente, vez que restou comprovado à emissão da carteira de habilitação definitiva, de modo que a cassação da CNH do autor deveria ser precedida da instauração de processo administrativo para apurar a alegada infração cometida pelo condutor, nos termos do art. 265 do CTB, in
verbis
:(...) 6. Cabe destacar que houve a concessão da CNH definitiva do autor em 30/03/2021 e o conhecimento da cassação se deu em 22/04/2024, de modo que caberia ao DETRAN ter aplicado a sanção de cassação anteriormente a emissão definitiva do documento. Ressalto que a penalidade foi aplicada após mais de 03 (quatro) anos da concessão, sem a instauração de processo administrativo. 7. A ausência da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente ocasiona na nulidade do procedimento, em face de inobservância ao contraditório e ampla defesa. (...) (N.U 1019324-91.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025)

No caso em análise, verifica-se que o autor obteve sua CNH definitiva em junho de 2024, com validade até 01/09/2032. Posteriormente, ao consultar o aplicativo da carteira digital, descobriu que sua CNH havia sido cassada, sem qualquer notificação prévia.

Conforme documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso (ID
/PJe2
316287868), o autor cometeu infrações de trânsito durante o período da permissão provisória. No entanto, mesmo assim, o DETRAN-MT emitiu a CNH definitiva em favor do autor.

Uma vez emitida a CNH definitiva, a sua cassação posterior, ainda que motivada por infrações cometidas durante o período da permissão provisória, exige a instauração de processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme determina o art. 265 do CTB:

"Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa."

No caso dos autos, não há comprovação de que o DETRAN-MT tenha instaurado processo administrativo específico para a cassação da CNH definitiva do autor, nem que tenha notificado o autor para apresentar defesa. Pelo contrário, o autor só tomou conhecimento da cassação ao consultar o aplicativo da carteira digital.

Ademais, a cassação ocorreu após a emissão da CNH definitiva, o que viola o princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, pois o autor tinha a legítima expectativa de que sua habilitação estava regular, uma vez que o próprio DETRAN-MT havia emitido a CNH definitiva.

Portanto, a cassação da CNH definitiva do autor, sem a instauração de processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa, é nula, devendo ser mantida a sentença que reconheceu tal nulidade.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025